Tribunal: TJDFT
Processo: 0746394-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746394-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE DAVI DA SILVA MENEZES IMPETRANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA em favor do paciente FILIPE DAVI DA SILVA MENEZES em face da decisão proferida pela juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido do paciente de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente se baseou na seguinte fundamentação: “Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (por duas vezes) e artigo 329, caput, do Código Penal. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de relevante quantidade de drogas para fins de difusão ilícita, em sua própria residência, sendo cerca de 32 (trinta e duas) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 24,30g, bem como se opôs à execução de ato legal mediante violência a funcionário público. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública”. o impetrante alega que a droga apreendida em 16/09/2025 não estava exclusivamente na posse ou no quarto de Filipe, mas distribuída pela residência compartilhada e que a quantidade total de cocaína apreendida no dia do flagrante (16/09/2025) foi de aproximadamente 16.22g (somando 15.08g e 1.14g), distribuída em 6 porções. Argumenta que o paciente FILIPE, ao ser ouvido, afirmou que não vende drogas e que a substância apreendida naquele dia era destinada ao seu uso pessoal e ao consumo de seus familiares. Pontua que a baixa quantidade de droga apreendida (16.22g), em conjunto com o contexto de consumo familiar, enfraquece a imputação de tráfico de drogas e reitera a ilegalidade da prisão preventiva em razão de suposto vício processual insanável. Requereu o deferimento da medida liminar para reconhecer a coação ilegal, seja em razão do vício processual que impede a citação do réu preso ou em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva do paciente com a consequente expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A princípio, cabe esclarecer que o pedido liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na hipótese. Observa-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 16/09/2025, acusado da prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo do Núcleo de de Audiências de Custódia – NAC do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT em 17/09/2025. Sobre os pontos apresentados pelo impetrante, cumpre destacar, a respeito da alegação de vício processual, que a resposta à acusação foi devidamente apresentada nos autos de origem (ID 253062917, autos n.0749280-50.2025.8.07.0001), de modo que o paciente teve plena oportunidade de manifestar a sua defesa e exercer o contraditório e a ampla defesa. Não se verifica qualquer ilegalidade processual. Passa-se a apreciar os elementos necessários para a concessão da liminar. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O art. 313 do CPP, acrescenta que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em apreço, conforme demonstra a ocorrência policial no 4.640/2025-0 (ID 250048074, autos n.0749280-50.2025.8.07.0001), em cumprimento a mandado de prisão e de busca e apreensão em desfavor de Felipe Davi da Silva Menezes foram encontradas, na residência de FILIPE DAVI, duas porções de substância semelhante à cocaína, sendo uma pequena e outra de tamanho maior, ambas acondicionadas em plástico verde, além de uma balança de precisão, um recipiente de vidro contendo plásticos preparados para embalar drogas e a quantia de R$ 474,00 em espécie. Ademais, segundo informações anônimas, Felipe Davi estaria envolvido com o tráfico de drogas há cerca de um ano. Em uma ocorrência anterior, foram apreendidas 26 porções de cocaína pertencentes a ele, já embaladas e prontas para comercialização. Na delegacia, a companheira de Felipe informou que ele e seu pai, Jerry, atuavam na venda de entorpecentes, especialmente cocaína, recebendo pagamentos em dinheiro, via PIX ou por meio da entrega de objetos que, possivelmente, seriam fruto de furto ou roubo. Diante desses fatos, a autoridade policial solicitou a expedição de mandado de busca e apreensão, bem como a prisão preventiva de Felipe, conforme registrado nos autos do processo no 0742030-63.2025.8.07.0001. Na fase investigativa, o condutor do flagrante, a testemunha VANDERLI FRANCISCO DOS SANTOS MORAES afirmou que: “que FELIPE DAVI não atendeu às ordens policiais para permanecer parado, tentou fugir por outras portas e não conseguiu êxito, então ele investiu contra a equipe no intuito de fugir, mesmo após os policiais verbalizarem diversas vezes com ele; Que o policial MAGNO foi o primeiro a se atracar com FELIPE DAVI, sendo em seguida apoiado pelo depoente e pelos demais policiais da equipe; Que o conduzido continuou oferecendo resistência, desferindo chutes, forçando os braços e gritando intensamente, momento em que todos caíram ao solo; Que foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo e, somente após muita resistência, foi possível algemá-lo com as mãos para frente dada a resistência; Que, mesmo após algemado, ele continuou desferindo chutes para dificultar a ação policial, sendo necessária a atuação de 08 (oito) policiais para colocá-lo no compartimento destinado a presos na viatura” A postura do paciente no momento da abordagem em conjunto com o suposto período da prática criminosa chancelam que há risco de continuidade delitiva. Portanto, pelo exposto, é evidente que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, uma vez que, há evidente risco de reiteração delitiva. Ademais, o crime em questão é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no art. 313, CPP. Assim,, neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator